Tribunal: TJES
Processo: 5000283-52.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-52.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000283-52.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANA VIEIRA DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu Juliana Vieira da Silva da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03). O recurso ministerial busca a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas, alegando robustez probatória, com base nos depoimentos dos policiais e na quantidade de material apreendido. A defesa pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando insuficiência probatória e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos, em especial os depoimentos dos policiais e os materiais apreendidos, são suficientes para condenar a recorrida pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se o princípio in dubio pro reo pode prevalecer frente às provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada por laudos periciais e autos de apreensão que confirmam a natureza, quantidade e organização dos entorpecentes apreendidos, além de utensílios característicos da prática do tráfico de drogas.

A autoria delitiva recai sobre a ré, com base nos depoimentos claros e coerentes dos policiais, que relataram o flagrante e a apreensão de entorpecentes na posse direta da ré (um pino de cocaína em mãos) e sob seu controle (drogas e materiais encontrados na residência).

A credibilidade dos depoimentos dos policiais deve ser reconhecida, na medida em que são agentes públicos sem interesse na causa e suas narrativas são corroboradas por outros elementos probatórios, como a apreensão de entorpecentes e a organização típica da mercancia ilícita.

A defesa não conseguiu desconstituir os elementos apresentados pelo Ministério Público, sendo insuficientes as alegações de que os materiais ilícitos pertenciam exclusivamente ao menor presente no local, haja vista contradições nos depoimentos defensivos e a evidência de envolvimento da ré no tráfico.

O princípio in dubio pro reo não se aplica no caso, pois as provas apresentadas são robustas e suficientes para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por meio de depoimentos de policiais em consonância com outros elementos probatórios, desde que estes sejam firmes, coerentes e sem contradições.

A organização e quantidade de entorpecentes apreendidos, associadas a utensílios típicos da prática de tráfico, demonstram o dolo de promover a mercancia ilícita, ainda que coabitantes também possuam acesso ao local.

O princípio in dubio pro reo não prevalece quando há elementos probatórios suficientes que confirmem a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, caput, § 2º, “a”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 73.518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26/03/1996; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000283-52.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANA VIEIRA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r.
S
entença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 11285078), por meio da qual absolveu a ré
JULIANA VIEIRA DA SILVA
da prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e no art. 12, da Lei 10.826/03.

Razões recursais apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(
Id. 11285585
)
, requer
endo
a condenação da recorrida,
apenas quanto à imputação do crime de tráfico de drogas
, alegando robustez das provas,
eis
que os depoimentos dos policiais são suficientes para comprovar a autoria.

Contrarrazões apresentadas pela Defesa
(
Id. 11285602
)
, pugnando-
se
pelo desprovimento do recurso, sustenta
ndo
que a sentença está fundamentada na insuficiência probatória, considerando a confissão de Breno Vieira da Silva como elemento preponderante
e que
os depoimentos dos policiais carecem de elementos objetivos que vinculem a recorrida ao tráfico de drogas
.

Parecer
m
inisterial
(Id.
11388433
)
, manifestando-se pelo provimento do recurso
.

Pois bem, a respeito dos fatos mencionados n
este apelo,
e
merge da Denúncia
que,
no dia 30 de dezembro de 2023, policiais militares, em patrulhamento no Bairro São Domingos, flagraram a acusada no interior de sua residência entregando um objeto a um adolescente pela grade do portão. Ao se aproximarem, os policiais identificaram, próximo à acusada, pinos de cocaína, além de outro pino em sua mão. Na sequência, a entrada na residência foi autorizada, onde foram localizados 105 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 13 buchas de maconha, uma munição calibre .380, rádios comunicadores e utensílios típicos da prática de tráfico.

A denúncia destaca ainda que a ré, em sede policial, admitiu realizar a mercancia de entorpecentes na localidade, considerada um ponto de tráfico. Apesar de a defesa alegar que os entorpecentes e demais itens pertenciam ao irmão menor de idade da acusada, o Ministério Público sustenta que a quantidade e a organização do material apreendido, aliados aos depoimentos dos policiais militares, configuram a prática do tráfico pela ré. Além disso, a posse de munição desacompanhada de arma de fogo foi considerada ilícita e contrária à legislação vigente.

Devidamente processada,
a
ré
fo
ra

absolvida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação, das imputações referentes aos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A pretensão recursal ministerial reside no pleito condenatório alegando que:
(i) há robustez das provas que demonstram a autoria da recorrida nos crimes imputados;
(ii) os depoimentos dos policiais devem ser considerados válidos e prevalecer sobre os testemunhos de informantes com laços de parentesco com a acusada;
(iii) a confissão do menor Breno é inconsistente e destituída de credibilidade, sendo uma prática comum atribuir ilícitos a menores de idade para afastar a responsabilidade de outros envolvidos; e
(iv) a quantidade de drogas e materiais apreendidos configura evidente prática de tráfico, não cabendo a absolvição por falta de provas.

Em contrapartida, a defesa da recorrida sustenta que:
(i) a sentença está fundamentada na insuficiência probatória, considerando a confissão de Breno Vieira da Silva como elemento preponderante;
(ii) os depoimentos dos policiais carecem de elementos objetivos que vinculem a recorrida ao tráfico de drogas;
(iii) há contradições nas alegações do Ministério Público quanto à dinâmica dos fatos e à localização dos entorpecentes; e
(iv) persiste a aplicação do princípio in dubio pro reo. A defesa pugna pela manutenção da absolvição.

A
materialidade
devidamente comprovada pelo
Boletim Unificado, n° 53313821, dos Autos de Apreensão, id n
º
11285041, e de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, id n° 11285041, e pelo Laudo Químico, id n° 11285071,
confirmando a apreensão da seguinte quantidade de entorpecentes:

17 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 16,6 gramas;

13 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 28,5 gramas;

105 unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 157,2 gramas.

A quantidade e variedade dos entorpecentes, além da organização em pequenas porções embaladas para comercialização, junto com dois rádios comunicadores, caderno com contabilidade do tráfico e material para embalo de drogas, evidenciam claramente o destino das drogas à mercancia ilícita.

Em relação à
autoria
, o juízo sentenciante considerou que “
em que pese ser comum atribuir a droga a menor, no caso em apreço, nada há de concreto que indique que a droga de fato pertencia a ré e não ao seu irmão, já que ambos estavam juntos no portão e moram na mesma casa e t
a
n
t
o a ré, como seu irmão BRENO e a genitora de ambos afirmaram que a droga era de BRENO. Desta forma, entendo não ter sido suficiente a produção de provas para comprovar que o Acusado de fato incorreu para o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas
”.

Assim,
acolheu a versão da ré quanto à propriedade das drogas apreendidas serem exclusivamente do menor.

De modo diverso, a
pós detida
análise da prova testemunhal colhida,
tanto
na esfera policial
,
quanto
os depoimentos colhidos em contraditório judicial, devidamente transcritos na Sentença e nas razões recursais – sendo, por isso, desnecessária nova transcrição
ipsis literis -,
alcanço conclusão distinta do decreto sentencial.

Ao contrário do entendimento da juíza, reputo que as provas indicam a conexão de Juliana com os materiais ilícitos, em especial pelo contexto da abordagem e pelas declarações dos policiais, sendo que os agentes Alonso Lima Amorim e Thiago Rosa Couto relataram de forma clara e coerente que visualizaram o menor fazer um movimento de pegar ou de entregar algo a Juliana, sendo que ainda localizaram entorpecentes em sua posse, o que foi corroborado pelos materiais encontrados em sua residência.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Feitas tais considerações, extrai-se dos relatos transcritos nos autos que o
policial militar Alonso Lima Morim relatou que, no dia 30 de dezembro de 2023, durante patrulhamento preventivo no bairro São Domingos, a guarnição passou pela residência de Juliana Vieira da Silva, já conhecida por atuar no tráfico de drogas. O policial afirmou que a guarnição identificou comportamentos suspeitos da ré e de um rapaz que estava do lado de fora da casa, levando a uma abordagem. Durante a aproximação, foram encontrados pinos de cocaína no chão, próximos aos pés de Juliana, que estava do lado interno do portão. Além disso, ao ser solicitada a abrir a mão, a acusada estava segurando mais pinos de cocaína. Diante do flagrante, a ré autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foi localizado um volume significativo de entorpecentes, incluindo cocaína, crack e maconha, além de uma munição calibre .380, materiais para embalagem de drogas, rádios comunicadores e cadernos de anotações relacionados ao tráfico.

O depoente destacou que os materiais estavam espalhados em diferentes pontos da casa, como em um carrinho de bebê e dentro de gavetas. Segundo ele, a droga estava embalada e pronta para o comércio, organizada em cargas típicas da prática de tráfico. Alonso também relatou que, apesar de Juliana negar envolvimento direto, suas alegações eram inconsistentes e contraditórias, variando entre afirmações de que estava apenas guardando os itens e alegações de desconhecimento. O policial reforçou que Juliana já era monitorada por envolvimento prévio com tráfico de drogas na região, tendo sido abordada em outras ocasiões e presa por equipe diferente menos de um mês antes, em situação semelhante.

O policial militar Cabo Thiago Rosa Couto relatou que, em patrulhamento preventivo no Bairro São Domingos, por volta das 18 horas do dia 30 de dezembro de 2023, avistou Juliana Vieira da Silva no portão de sua residência, acompanhada de um menor do lado de fora. Segundo o depoente, a guarnição percebeu que o menor ficou visivelmente nervoso com a aproximação da viatura, tentando entregar algo a Juliana por entre as grades do portão. Diante da atitude suspeita, os policiais desembarcaram da viatura e se aproximaram, constatando a presença de quatro pinos de cocaína no chão, próximo ao portão, além de notar que Juliana mantinha as mãos cerradas. Após ser solicitada a abrir as mãos, foi encontrado mais um pino de cocaína em sua posse. Com base no flagrante, os policiais pediram que Juliana autorizasse a entrada na residência para averiguações, o que foi prontamente atendido.

O depoente informou que, enquanto ele permanecia na parte externa da residência para segurança, seu parceiro realizou buscas no interior da casa, onde foram encontrados mais entorpecentes, uma munição calibre .380, rádios comunicadores e materiais utilizados para o preparo e embalagem de drogas. Segundo Thiago, a cocaína estava devidamente fracionada em pinos, prontos para o comércio. Ele mencionou ainda que Juliana assumiu a posse dos materiais ilícitos no local. Além disso, o policial destacou que o endereço de Juliana era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e que havia informações prévias, inclusive de abordagens anteriores, que associavam Juliana à comercialização de drogas na região.

Destarte, a prova testemunhal produzida é categórica no sentido de que Juliana foi surpreendida em flagrante delito, com entorpecentes tanto em sua posse direta (pino de cocaína em mãos), quanto em local sob seu controle (residência). A tentativa inicial de ocultar os pinos encontrados em sua mão e no chão, próximo a ela, reforça a ligação direta da ré com o material ilícito. Adicionalmente, o menor presente no local tentou devolver substâncias à ré, demonstrando o envolvimento desta na dinâmica do tráfico.

Ademais, ficou comprovado que os materiais ilícitos apreendidos na residência pertenciam à ré, ainda que conjuntamente com outros moradores, a exemplo de seu irmão menor, considerando que os elementos iniciais da abordagem indicaram que as drogas ficavam guardadas na residência e a ré as entregava ao menor.

Além disso, os entorpecentes foram localizadas em diversos pontos da residência, inclusive, em uma bolsa que estava no carrinho de bebê do filho da ré, bem como no quarto que era do menor, mas que a ré também tinha acesso. Portanto, não é crível a versão de que não tinha conhecimento e participação no tráfico realizado na residência, considerando que era constituída de apenas dois cômodos, ambos com acesso de todos, onde residiam três adultos, o adolescente e dois filhos da ré.

O dolo da ré é evidente pela quantidade e organização dos entorpecentes, bem como pelos instrumentos típicos do tráfico encontrados na residência. A guarda e manipulação de substâncias ilícitas em tais condições demonstram intenção inequívoca de promover a mercancia, preenchendo os requisitos do tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que na sentença foram desconsideradas tais provas e deu-se prevalência à versão defensiva, no sentido de que as drogas apreendidas pertenciam exclusivamente ao menor, apontando insuficiência de provas quanto ao envolvimento da ré no tráfico realizado no local.

Ora, a ré alegou que seu irmão Breno jogou a droga pelo portão para dentro da residência e que ela não tinha entorpecentes nas mãos, bem como que não tinha conhecimento da existência das demais drogas apreendidas dentro do quarto de seus irmãos.

Destaco, ainda, que o menor Breno e a mãe de Juliana afirmaram que as drogas pertenciam ao adolescente, mas tais depoimentos devem ser analisados com reservas, especialmente diante de laços de parentesco e ausência de compromisso legal com a verdade.

Aponto, ainda, contradições no depoimento do menor, o qual afirmou que estava com dois pinos no bolso, tendo jogado um no chão e outro sido apreendido com ele. Já a ré afirmou que os militares apenas encontraram dois ou três pinos no chão. Entretanto, os militares, de modo coerente, afirmaram ter encontrado quatro pinos no chão e um na mão da ré.

Os elementos constantes nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais, os materiais apreendidos e o contexto da abordagem são suficientes para afastar qualquer dúvida razoável e ensejar a condenação de Juliana Vieira da Silva pelo crime de
tráfico de drogas
.

Pelo exposto, tenho por acolher o pleito ministerial, secundado pela
Procuradoria de Justiça, a fim de reformar a r. Sentença, e
condenar
a
apelad
a
JULIANA VIEIRA DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passando à dosimetria, verifico que, na
1ª fase
, a culpabilidade é normal à espécie.
Deixo de apreciar os

antecedente
s
pena
is
para considerar a condenação anterior com efeitos na reincidência.
Inexistem elementos relacionados à conduta social e à personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias preponderantes previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/03,
merecem maior reprovação
, considerando a

variedade, a
natureza e quantidade de drogas.

Assim, aplicando a fração de 1/8 (um) oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, adotado pela jurisprudência pátria,
fixo a pena-base em
0
6
(
se
is
) anos
e
3
(seis) meses
de reclusão e
625
(
se
is
centos e
vinte e
cin
co
) dias-multa
.

Na
2ª fase
, presente a
agravante da reincidência
(
condenad
a

com trânsito em julgado anterior,
nos autos
0009645-16.2017.8.08.0047
), valorada em
1/6 (um sexto)
, de modo que a pena intermediária é estabelecida em
0
7
(
sete
) anos, 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
730
(
se
tecentos e trinta
).

Na
3ª fase
,
a
apela
d
a
não faz jus à causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, por ser
reincidente
,

não preenche
ndo
os requisitos cumulativos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
motivo pelo qual torna-se DEFINITIVA a pena de
0
7
(
sete
) anos, 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
730
(
se
tecentos e trinta
).

Tendo em vista a situação econômica da ré, valoro cada dia-multa no mínimo legal – 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência e do tempo de prisão provisória (de 30/12/2023 a 14/03/2024), fixo regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

I
mpossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Condeno

a
apelad
a

ao pagamento d
as custas processuais (art. 804, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
sendo que eventual isenção
poderá ser eventualmente formulad
a
perante o juízo da execução
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
D
OU

PROVIMENTO

ao recurso
ministerial,
a fim de reformar a r. Sentença e
condenar

a
apelad
a

JULIANA VIEIRA DA SILVA
pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

à pena
de
0
7
(
sete
) anos, 0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
730
(
se
tecentos e trinta
)
, em regime inicial
fechado
.

Transitado em julgado:

Expeça-se Mandado de Prisão com data limite 09/05/2036;

Oficie-se ao TRE-ES, para fins do art. 15, III, da Constituição da República;

Oficie-se aos órgãos de identificação e estatística, para registro do antecedente (art. 809, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)